Tribunal: STF
Processo: RE 1350662
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário, amparado na alínea a do permissivo constitucional, interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça daquele estado em que julgou procedente representação de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei nº 3.649/2020 do Município de Andradina, nos seguintes termos:



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei 3.649/2020 do Município de Andradina, de iniciativa parlamentar, que institui o perímetro escolar de segurança. Inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação, independência e harmonia entre os poderes. Precedentes do órgão. Afronta aos arts. 5º, 47, II e XIV, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste Colegiado AÇÃO PROCEDENTE.



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação dos arts. 2º, 37, caput; 61, § 1º, inciso II; e 84, incisos II e VI, da Constituição Federal.



    Aduz que a matéria em debate é de iniciativa concorrente entre Executivo e Legislativo e que as regras constitucionais que preveem a iniciativa reservada devem ser interpretadas restritivamente.



    Sustenta, também, que ofensa à separação dos poderes, na medida em que o Poder Legislativo teria coartado ilegitimamente na sua função precípua de legislar.



    Por essas razões, pleita a reforma parcial do julgado de modo que somente o art. 4º do diploma impugnado seja declarado inconstitucional.



    Apresentadas contrarrazões, o recurso extraordinário foi admitido.



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação.



    Eis o teor do diploma impugnado:



    Art. 1º - Fica definido como área de segurança escolar aquela de prioridade especial do Poder Público Municipal, criada com o objetivo de garantir, através de ações sistemáticas e prenunciadas em lei, maior tranquilidade aos alunos, educadores e pais no perímetro escolar.



    Art. 2º - É considerada área de segurança escolar o perímetro correspondente ao raio de 100 (cem) metros a partir dos portões de entrada e saída das escolas, devendo este ser demarcado com placas afixadas no local.



    Art. 3º - O Poder Público Municipal, na área descrita do art. 22, deverá:



    I - intensificar os serviços de fiscalização do comércio existente, em especial o de ambulantes, coibindo a comercialização de produtos ilícitos;



    II - viabilizar, com o apoio da comunidade ou da iniciativa privada, ou ainda, se possível, dentro da previsão orçamentária corrente, a adequação dos espaços circunvizinhos de modo a não causarem insegurança à comunidade escolar, devendo, para isso, providenciar:



    a) iluminação pública adequada nos acessos à instituição;



    b) pavimentação de ruas e manutenção de calçadas para que fiquem em perfeito estado e condições de uso, inclusive atendendo as normas de acessibilidade;



    c) poda de árvores e limpeza de terrenos;



    d) o controle e eliminação de terrenos baldios e construções/prédios abandonados nas circunvizinhanças;



    e) retirada de entulhos;



    f) manutenção permanente de faixas de travessia de pedestres, semáforos e redutores de velocidade.



    III - coibir, nos termos da lei, a distribuição ou exposição de escritos, desenhos, pinturas, estampas ou qualquer objeto que demonstre algo obsceno ou pornográfico;



    IV - reprimir a realização de jogos de azar e jogos eletrônicos, de modo a dificultar seu surgimento e proliferação;



    V - controlar, através de fiscalização intensiva do comércio em geral, o acesso de crianças e adolescentes a:



    a) quaisquer produtos farmacêuticos que possam causar dependência química;



    b) gasolina ou qualquer substância inflamável ou explosiva;



    c) fogos de artifício;



    d) bebidas alcoólicas.



    VI - promover ações que colaborem para a segurança nas escolas e previnam a violência e criminalidade locais;



    VII - promover a instalação de vídeomonitoramento nos portões de acesso às escolas.



    Art. 4º - Visando à consecução dos objetivos desta lei, o Poder Público Municipal poderá realizar parcerias com entidades e empresas estabelecidas dentro do perímetro da área escolar de segurança.



    Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou inconstitucional o diploma legal transcrito por considerar que o Poder Legislativo não poderia ter criado obrigações para o Poder Executivo, ainda mais de caráter concreto, despidas de generalidade e abstração,uma vez configuraria interferência indevida na atuação da Administração.



    No entanto, a jurisprudência desta Corte tem caminhado no sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada ao Poder Executivo devem ser interpretadas de modo estrito, haja vista que retiram do Poder Legislativo, cuja função precípua é a criação de leis, certos âmbitos de atuação. 



    Assim, tem-se entendido que somente as matérias que se relacionem diretamente com os temas tratados no art. 61, § 1º, da Constituição Federal de 1988 ou que digam respeito à chamada “reserva de administração”, ou seja, aquelas questões que se inserem no âmago da atividade administrativa, é que devem ser reservadas à iniciativa legislativa privativa do Poder Executivo. 



    No caso dos autos, a lei analisada não criou serviço que já não existisse no âmbito da Municipalidade, tais como o de fiscalização, mas apenas determinou uma área prioritária em que devam ocorrer.



    E ainda que a norma preveja algumas obrigações que possam acarretar custos para o Município, esta Corte já assentou, em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, que o fato de a norma criar despesa não a torna, por si só, matéria reservada à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo quando não estiverem também presentes as situações previstas no art. 61, § 1º, da CF/88. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” (ARE nº 878.911-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2016).



    Deixo, contudo, de analisar a constitucionalidade da integralidade da lei, haja vista se tratar de recurso parcial, no qual não se impugnou a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da lei municipal ora combatida.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, dou provimento ao recurso para, com exceção do art. 4º, declarar constitucionais os demais dispositivos da Lei nº 3.649/2020 do Município de Andradina.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator Documento assinado digitalmente